Tribunal: TJDFT
Processo: 0734537-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734537-79.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ROGERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, GLAICON MAGALHAES DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E S P A C H O Os réus BANCO DO BRASIL S.A. (ID 34398712) e TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA (ID 34658988) opuseram embargos de declaração em face do acórdão de ID 34250810, sendo clara a intenção dos embargantes de atribuição de efeitos modificativos ao julgado. Nesse sentido, em atenção ao disposto no artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, determino a intimação dos autores/embargados para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre os embargos de declaração opostos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator